Tribunal: STJ
Processo: 0300413-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026127 - PR (2025/0300413-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: V P DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: ALISSON MACHADO FERREIRA - PR096517
ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - PR111066
GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA TOMAZELLA - PR112827
ISADORA WARKEN COLLET - RJ258025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DEMAIS
TESES. NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O presente
no ponto em que alega
habeas corpus,
insuficiência de provas para a condenação, traz pedido idêntico ao
formulado no HC 995.775/PR, que, por decisão proferida em 21/5/2025,
não foi conhecido. Ambas as ações impugnam o mesmo acórdão e se
insurgem contra a condenação do agravante proferida na Ação Penal n.
0003882- 97.2019.8.16.0190. Assim, considerando que referida matéria já
foi analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de
pedidos, obstaculizado o conhecimento deste
quanto ao ponto.
mandamus
2. As alegações de:
violação aos arts. 11 e 12 da
i)
em razão da ausência de depoimento especial com
Lei 13.431/2017,
participação da defesa;
existência de condenação fundamentada
ii)
exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial;
sentença
iii)
condenatória baseada em testemunho indireto ou “hearsay testimony"; iv)
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de
depoimento judicial da vítima, e
suposta prova nova consistente no laudo
v)
psicológico da vítima realizado em
não foram analisadas pelo
30/6/2025,
Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de
Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em
indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52283643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 134523fd-ac73-4df5-9b4c-d24dfd909c99

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 134523fd-ac73-4df5-9b4c-d24dfd909c99

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026127 - PR (2025/0300413-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: V P DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: ALISSON MACHADO FERREIRA - PR096517
ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - PR111066
GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA TOMAZELLA - PR112827
ISADORA WARKEN COLLET - RJ258025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DEMAIS
TESES. NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O presente
no ponto em que alega
habeas corpus,
insuficiência de provas para a condenação, traz pedido idêntico ao
formulado no HC 995.775/PR, que, por decisão proferida em 21/5/2025,
não foi conhecido. Ambas as ações impugnam o mesmo acórdão e se
insurgem contra a condenação do agravante proferida na Ação Penal n.
0003882- 97.2019.8.16.0190. Assim, considerando que referida matéria já
foi analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de
pedidos, obstaculizado o conhecimento deste
quanto ao ponto.
mandamus
2. As alegações de:
violação aos arts. 11 e 12 da
i)
em razão da ausência de depoimento especial com
Lei 13.431/2017,
participação da defesa;
existência de condenação fundamentada
ii)
exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial;
sentença
iii)
condenatória baseada em testemunho indireto ou “hearsay testimony"; iv)
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de
depoimento judicial da vítima, e
suposta prova nova consistente no laudo
v)
psicológico da vítima realizado em
não foram analisadas pelo
30/6/2025,
Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de
Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em
indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51858161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:31
Código de Controle do Documento: c51b456d-cdff-4311-b763-e3e33d066e58

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por V P DA S contra decisão de minha
lavra na qual não conheci do
em razão da supressão de instância e
habeas corpus
reiteração de pedidos.
No presente recurso, a defesa argumenta que o
deve ser
habeas corpus
conhecido, excepcionalmente, em razão da existência de flagrante ilegalidade.
Reitera que houve violação aos arts. 11 e 12 da
em razão da
Lei 13.431/2017,
ausência de depoimento especial da vítima, em juízo, com participação da defesa.
Reafirma que a condenação está fundamentada em elementos colhidos apenas
na fase inquisitorial, e que a única prova judicializada consiste em testemunho indireto ou
, incapaz de sustentar o decreto condenatório.
hearsay testimony
Sustenta haver fatos novos consistentes na juntada de laudo psicológico da
vítima realizado em 30/6/2025, que, segundo afirma, reforçaria a insuficiência de provas
para a condenação. Menciona que o presente
não se confunde com o HC 995.775
writ
/PR, em razão dos novos elementos que comprovariam a existência de condenação
baseada em prova não judicializada.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que o
seja admitido e processado, com a consequente
habeas corpus
concessão da ordem, nos termos da fundamentação.

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já destacado, o presente
, no ponto em que alega
habeas corpus
insuficiência de provas para a condenação, traz pedido idêntico ao formulado no HC
995.775/PR, que, por decisão proferida em
não foi conhecido. Ambas as
21/5/2025,
ações impugnam o mesmo acórdão e se insurgem contra a condenação do agravante
proferida na Ação Penal n. 0003882- 97.2019.8.16.0190.
Assim, considerando que referida matéria já foi analisada por esta Corte Superior
e diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste
quanto ao ponto.
mandamus
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPUGNAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO
PEDIDO
FORMULADO
NO
RHC
N.o
112.178/SP.
INADMISSIBILIDADE.
SUPOSTA
NULIDADE
POR
Documento eletrônico VDA51858161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:31
Código de Controle do Documento: c51b456d-cdff-4311-b763-e3e33d066e58

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO
JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A matéria relativa aos requisitos da prisão
preventiva já foi arguida nesta Corte Superior, nos autos
do RHC n.o 112.178/SP. Desse modo, inviável a
apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de
mera reiteração de pedido.
2. Quanto à suposta nulidade do feito, ao argumento
de que não teria sido observado o procedimento relativo aos
processos do Tribunal do Júri, o Juízo de primeiro grau
esclareceu
que
tal
procedimento
foi
rigorosamente
observado. Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser
sanado, notadamente porque a Defesa insurge-se, apenas,
quanto a suposto erro material na referência ao número dos
artigos mencionados pelo Juiz, que não tem o condão de
acarretar prejuízo à Defesa.
3. De acordo com reiterada jurisprudência dos
Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que
possibilite a anulação de ato processual exige a efetiva
demonstração de prejuízo ao acusado. É o que se prevê no
do Código de Processo Penal, no qual está
art. 563
positivado o dogma fundamental da disciplina das nulidades
(pas de nullité sans grief).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 116.312/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
2/6/2020,
15/6/2020.

Em outra vertente, da leitura do acórdão questionado, observa-se que as
alegações de:
violação aos arts. 11 e 12 da
em razão da ausência de
i)
Lei 13.431/2017,
depoimento especial com participação da defesa;
existência de condenação
ii)
fundamentada exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial;
sentença
iii)
condenatória baseada em testemunho indireto ou “hearsay testimony"; e
ofensa ao
iv)
contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de depoimento judicial da vítima, e
suposta prova nova consistente no laudo psicológico da vítima realizado em
v)
30/6/2025,
não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que
esta Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em
indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
DO RISTJ.
ART. 210
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ART. 155
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
NESTA
CORTE
SUPERIOR.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51858161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:31
Código de Controle do Documento: c51b456d-cdff-4311-b763-e3e33d066e58

1. Como é de conhecimento, matéria não
apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise
por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo
legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.
2. Ademais, "O conhecimento do recurso em sentido
estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais
ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus
impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não
ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob
pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
774.881/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
2/12/2022)
3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o mandamus, ante a evidente
supressão de instância, um a vez que a questão trazida pela
Defensoria Pública (nulidade da decisão de pronúncia por
violação ao
do CPP) não foi efetivamente debatida
art. 155
pelo Tribunal de origem, especialmente porque não constou
das razões do recurso em sentido estrito interposto em favor
do paciente. Nesse panorama, o tema não pode ser
examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
incidir-se em indevida supressão de instância.
4. Ademais, ainda que a tese tenha sido suscitada, de
forma indireta, nas razões recursais, ressalta-se que, na
esteira dos precedentes desta Corte Superior, caberia à
defesa a oposição de embargos de declaração em face
daquele acórdão para suprir o suposto vício e provocar a
referida manifestação, o que, conforme consta dos autos,
não fora realizado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 851.143/AL, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/9/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO
DO CPP.
ART. 319
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode
analisar questão não enfrentada pela instância de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade
da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do
Código de Processo Penal.
3. Estando a manutenção da prisão preventiva
justificada de forma fundamentada e concreta, pelo
preenchimento dos requisitos do
do CPP, é incabível
art. 312
a substituição por medidas cautelares mais brandas.
Documento eletrônico VDA51858161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:31
Código de Controle do Documento: c51b456d-cdff-4311-b763-e3e33d066e58

4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas
situações em que os atos praticados no processo
respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo
hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não
está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação
da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em período passado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de
)
16/9/2022.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51858161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:31
Código de Controle do Documento: c51b456d-cdff-4311-b763-e3e33d066e58

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.127 / PR
Número Registro: 2025/0300413-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038829720198160190 38829720198160190
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ISADORA WARKEN COLLET
ADVOGADOS : ALISSON MACHADO FERREIRA - PR096517
ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - PR111066
GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA TOMAZELLA - PR112827
ISADORA WARKEN COLLET - RJ258025
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: V P DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V P DA S (PRESO)
Documento eletrônico VDA52267345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 0d095f18-c71b-45f2-a715-69b83d296bc7

ADVOGADOS : ALISSON MACHADO FERREIRA - PR096517
ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - PR111066
GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA TOMAZELLA - PR112827
ISADORA WARKEN COLLET - RJ258025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 0d095f18-c71b-45f2-a715-69b83d296bc7